Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RETROATIVIDADE DA LEI No 12.850/2013. CAUSA DE AUMENTO. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA ESTABELECER A FRAÇÃO DE AUMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ERRO MATERIAL NA PENA CORRIGIDO DE OFÍCIO.

1. Com a redação introduzida pela Lei n. 12.850/2013, o agente que comete o delito de associação criminosa armada ou em concurso de criança ou adolescente, deve ter a pena deve ser aumentada até a 1/2 (metade).
2. A referida mudança é mais benéfica para o réu, configurando novatio legis in mellius, uma vez que a pena deve ser aumentada até a 1/2 (metade), ao contrário da anterior redação do dispositivo legal, que exasperava, de forma compulsória, a pena ao dobro.
3. Em face de não ter o legislador ordinário previsto um critério para utilização da fração máxima ou mínima, devem ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.
4. Havendo erro material na decisão que prejudica o sentenciado, esta deve ser corrigida, ainda que de ofício, em atenção ao princípio da ampla defesa.
5. Recurso desprovido.